Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728287-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DE SOUSA LEITE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Pedro de Sousa Leite Filho em face da r. decisão (ID 26092439) que, nos autos do Inventário, indeferiu pedido de autorização para alienação de dois veículos de propriedade do de cujus. Alega, em resumo, que o veículo Ford Ecosport XLS1.6 Flex, placa JGM 5147, Ano 2005/2005, cor preta, Renavam 861560620, foi adquirido pelo de cujus em 2005 e se encontra quitado desde 2008, inexistindo óbice para a venda. Acrescenta que o veículo Fiat Toro Ultra AT9 D4, placa PAL 0870, ano 2019/2020, cor preta, Renavam 1219943352 (ID 125971244), encontra-se financiado, faltando para quitar o pagamento de 6 (seis) parcelas de R$ 3.639,50 (três mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) cada. Assevera que, por ser elevado o valor da parcela e por não possuírem os herdeiros interesse nos veículos, deve ser autorizada a alienação dos bens, a fim de prevenir prejuízos ao espólio. Requer antecipação da tutela recursal para determinar, de imediato, a autorização judicial para a venda dos veículos, mediante depósito dos valores resultantes em conta judicial vinculada ao inventário. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que, quanto ao pedido de autorização para alienação do veículo Ford Ecosport, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque na decisão recorrida o d. magistrado de origem indeferiu o pedido ao argumento de que o bem encontra-se alienado à instituição financeira, sendo necessária a juntada de documentos que demonstrem a quitação do financiamento para análise do pleito. Confira-se: “[...] Já no que toca ao veículo Ford Ecosport, embora o requerente alegue se tratar de bem quitado, o documento de id 121582117 demonstra o contrário. Assim, caso tenha havido posterior quitação do respectivo contrato de financiamento, o requerente deverá comprovar o fato nos autos, para posterior apreciação do pedido de venda.” Nesse contexto, a questão aventada nesta sede recursal – quitação do financiamento – não foi submetida à apreciação do magistrado a quo, não sendo passível de apreciação, sob consequência de indevida supressão de instância. Assim, conheço do Agravo de Instrumento apenas quanto ao pedido de autorização judicial para venda do veículo Fiat Toro. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, é incontroverso nos autos a existência de financiamento ainda vigente junto à instituição financeira. Assim, verificada a propriedade resolúvel do banco, inviável admitir a venda do bem que não compõe o patrimônio do espólio. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, não se afigura a probabilidade do direito. Ademais, o periculum in mora também não se faz presente, pois fundado em argumentos genéricos de possíveis prejuízo que eventualmente poderão vir a ser suportados pelo espólio. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator